Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-30.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002506-30.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.557.541-26 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTEMPESTIVIDADE OU INADEQUAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS

REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Valmiro Antonio Pinheiro da Silva Junior contra acórdão que desproveu sua apelação, mantendo a sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em razão de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para sustentação oral; e (ii) saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O pedido de sustentação oral foi regularmente acolhido e o julgamento da apelação transferido da sessão virtual para a sessão por videoconferência, com a devida intimação das partes, em conformidade com o art. 935 do CPC e as Portarias nº 298/2020-PRES e nº.

353/2020-PRES.

4. Os embargos não apontam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

5. A pretensão do embargante se resume ao inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prequestionamento da matéria não prescinde da demonstração de vícios decisórios, não sendo exigível ao julgador o pronunciamento sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral não se sustenta quando verificada a devida readequação da pauta para sessão por videoconferência com intimação regular das partes. 2. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 935.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27/05/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03/05/2016; STJ, REsp 673.777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 21/10/2004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

(id.277454388), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, interposto pelo ora embargante em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões o Embargante alega preliminarmente, a nulidade do v. acordão por cerceamento de defesa “ante a manifestação de sustentação oral que não foi oportunizada”, id. Num. 277454388 - Pág. 2.

Assevera que
“Na data de
26/02/2025
, foi publicada a intimação de pauta de julgamento
id 270710398
, dando conta inclusão do r. apelo, com julgamento marcado
entre 11 de Março de 2025 a 13 de Março de 2025
às 08:00 horas.

Na data de
10/03/2025
, o Apelante manifestou nos autos,
id 272819860
e
pugnou pela sustentação oral
, ainda que no plenário virtual.

Na data de
13/03/2025
,
id 273939620
, o processo foi retirado da pauta e
ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/03/2025
, para oportunizar ao Apelante a sustentação oral pretendida.

No entanto, embora
ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/03/2025
, a pauta de julgamento fora publicada somente em
17/03/2025
, firmando princípio que o Apelante poderia se manifestar até a data de
19/03/2025
(
Data limite prevista para manifestação: 19/03/2025 23:59
) e o processo fora julgado em
18/03/2025
.

Na data aprazada apesar de o Apelante permanecer linkado na espera do julgamento, não
lhe foi oportunizado a sustentação pretendida e o r. apelo foi julgado em bloco
, cerceando assim o direito de defesa do Apelante”
(destaques no original).

Assim, em sede de preliminar espera que os presentes sejam conhecidos para sanar o erro material e anular o julgamento.

No mérito dos Embargos defende que o “
entendimento necessita ser reenfrentado
” que “
diante da afirmação acima, a questão não foi enfrentada conforme posta no Apelo, para se chegar a esta conclusão basta revisitar a petição razões do Apelo id 229601925 - Petição inicial em pdf (RAZÕES DA APELAÇÃO) - ID de origem 161796180, para esta conclusão
”, id. 277454388 – Pág.13.

Destaca que “
o Embargante não deseja modificar o julgado pela via inversa recursal, apenas que se reconheça a tese probatória do Apelante, que demonstra a quitação total das quotas e que estas sejam validadas para fins de apuração de eventual saldo credor vez que, para restituição do bem, exigiu-se o depósito em juízo dos comprovantes à época que não foram encontrados, depósito este, que também foi levantado
”, id. 277454388 – Pág.22.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para o fim de “em sede de preliminar espera que os presentes sejam conhecidos para sanar o erro material e anular o julgamento, determinando a inclusão do processo novamente em pauta, intimando o apelante dentro do devido prazo para oportunizar a realização da sustentação oral.

Não prevalecendo a Preliminar o Embargante requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para que seja enfrentada as teses probatórias do r. Apelo de modo a integrar o V. Acórdão naquilo que o Embargante entende como necessário para fins de prequestionamento das questões jurídicas apontadas.

Contrarrazões (Num.279056858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de Embargos de Declaração opostos por opostos por
VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

(id.277454388), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, interposto pelo ora embargante em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.270349864):

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. INADIMPLEMENTO. SEGURO POR QUEBRA DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO CONSORCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Valmiro Antonio Pinheiro da Silva Junior contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., consolidando a propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (i) a possibilidade de purgação da mora com pagamento inferior ao saldo devedor no prazo legal; e (ii) se o pagamento de parcelas pelo seguro de quebra de garantia extingue a obrigação do consorciado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida indicada na inicial no prazo de cinco dias da execução da liminar, o que não foi observado pelo apelante.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.418.593/MS) estabelece que a purga da mora ocorre somente com o pagamento integral do débito, compreendendo parcelas vencidas e vincendas.

5. O seguro por quebra de garantia é contratado pela administradora do consórcio para proteção coletiva do grupo, não eximindo o consorciado inadimplente de sua responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A purga da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral do débito no prazo legal. O seguro por quebra de garantia não exime o consorciado de sua obrigação contratual."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS; TJMT, Apelação Cível 1029263-17.2024.8.11.0041.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Inicialmente, o Embargante suscita preliminar de cerceamento de defesa “
ante a manifestação de sustentação oral que não foi oportunizada
”, id. Num. 277454388 - Pág. 2.

Extrai-se dos autos que o recurso de apelação foi, inicialmente, incluído na pauta de julgamento da sessão entre o dia 11 de março de 2025 a 13 de março de 2025 às 08:00 horas, por Plenário Virtual, sendo, então, as partes regularmente intimadas (Id. nº.270710398), nos exatos termos do art. 935 do CPC.

Contudo, em razão do pedido de Sustentação Oral formulado pelo apelante, ora embargante (Id. nº 272819860), adiou-se o julgamento do apelo à sessão subsequente por Videoconferência, mais precisamente, de forma imediata e automática, o recurso foi incluído na pauta de julgamento da próxima sessão desta 1ª Câmara de Direito Privado, isto é, na sessão subsequente por Videoconferência, agendada para o dia 18 de Março de 2025 às 14:00 horas (Id. nº.273939620), exatamente como estabelece a previsão contida no §3º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES que é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral
“independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”

Ademais, da intimação de pauta de id. 274069364 ressai que “
Os

pedidos de sustentação oral, preferência e envio de memoriais deverão ser realizados EXCLUSIVAMENTE por meio da ferramenta CLICKJUD (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
),
até 24h antes da sessão, conforme Portaria 353/2020-PRES
”
, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no art. 935 do CPC, menos ainda em cerceamento de defesa.

Não se verifica, portanto, a alegada nulidade do julgamento.

No tocante aos demais apontamentos pela Embargante, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão eis que sequer aponta quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira,
indefiro o pedido da apelante/embargante de nulidade do julgamento, porque não caracterizado vício processual a macular o julgado impugnado. Ademais,
não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025